Tribunal: TJBA
Processo: 8040751-04.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-27
Data de publicação: 2026-02-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8040751-04.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
ANTONIO EDUARDO GONÇALVES RUEDA

AGRAVADO: LAIS ANDRADE SANTOS

Advogado(s)
:
MARIANE ANDRADE SOUZA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE, DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO CONTRATUAL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. CIRURGIA DE MAMOPLASTIA REDUTORA E EXÉRESE DE NÓDULO. FINALIDADE TERAPÊUTICA. PRESCRIÇÃO MÉDICA. PROCEDIMENTO NÃO ESTÉTICO. IRREGULARIDADE DA RECUSA. ROL DA ANS NÃO TAXATIVO. MANUTENÇÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão que, nos autos de ação de obrigação de fazer, deferiu tutela de urgência determinando a autorização e o custeio de cirurgia de mamoplastia redutora, reconstrução com retalhos, correção de assimetria e exérese de nódulo, em razão de quadro clínico envolvendo gigantomastia severa, deformidades ortopédicas e presença de nódulo mamário. A operadora alegou ausência de urgência e natureza estética do procedimento. O pedido de efeito suspensivo foi indeferido. Houve interposição de Agravo Interno. A Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso, enfatizando o caráter funcional da cirurgia e a relevância da indicação médica.

II. Questão em discussão
Discute-se a obrigatoriedade de cobertura contratual, por plano de saúde, de procedimento cirúrgico indicado para tratamento de enfermidades devidamente diagnosticadas, à luz da prescrição médica, das cláusulas contratuais, das normas de proteção ao consumidor e da natureza não taxativa do Rol da ANS.

III. Razões de decidir
A relação jurídica é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, aplicável aos contratos de plano de saúde conforme entendimento consolidado (Súmula 608/STJ).
A cirurgia tem caráter terapêutico, voltado à correção de deformidades causadas por gigantomastia e à retirada de nódulo mamário, não sendo meramente estética.
A negativa de cobertura revela prática abusiva, ao contrariar prescrição médica e comprometer a saúde da beneficiária, violando a boa-fé objetiva e a função social do contrato.
O procedimento é o único eficaz para o quadro apresentado, sendo incabível a recusa com base na ausência de previsão no Rol da ANS ou nas Diretrizes de Utilização (DUT).
A jurisprudência reconhece o dever de cobertura quando o procedimento visa ao tratamento de doença coberta, ainda que não expressamente listado pela ANS.
A manutenção da decisão de urgência é medida proporcional diante do risco de agravamento do quadro clínico.

IV. Dispositivo e tese
Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. Agravo Interno julgado prejudicado.
Tese de julgamento:
"1. A recusa de cobertura de cirurgia mamária com finalidade terapêutica, indicada por profissional médico para tratamento de enfermidade coberta pelo contrato, é abusiva e afronta os direitos do consumidor.
2. O Rol da ANS tem caráter exemplificativo, não podendo restringir procedimentos essenciais à preservação da saúde e à integridade física do segurado."

Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, art. 6º, I; CDC, arts. 6º, I, 47 e 51, IV; CPC, art. 300.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 608; STJ.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do AGRAVO DE INSTRUMENTO de
nº
8040751-04.2025.8.05.0000
, de Salvador, em que figuram como partes as acima nominadas.

Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento
, JULGANDO PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO DE ID 88444809,
nos termos do voto da eminente Relatora.

Sala de sessões, data lançada no sistema.

Presidente

MARTA MOREIRA SANTANA

Juíza Substituta de 2º Grau

Relatora

Procurador(a) de Justiça